Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009996-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEA CARVALHO DIAS - CPF: 948.748.751-49 (ADVOGADO), ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 007.724.981-05 (EMBARGANTE), MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO - CPF: 065.247.228-17 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO IVANI - CPF: 214.731.918-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (EMBARGADO), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (EMBARGADO), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (EMBARGADO), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (EMBARGADO), GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - CPF: 470.290.548-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, visando a reforma da decisão agravada para deferir os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.

5. O recurso busca rediscutir fundamentos já decididos, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que são instrumentos de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, pois inexistem vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL
contra o v. acórdão de ID 299950892 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO, JOÃO PAULO LIRA JACINTHO, JOÃO FRANCISCO JACINTHO, MARIA JULIA JACINTHO, JOÃO PEDRO JACINTHO DA SILVA
e
JOÃO FELIPE JACINTHO.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE MONTA. PRODUTOR RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo Autor/Agravante em Ação de Reintegração de Posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação juntada aos autos — extratos bancários, declaração de imposto de renda e balanço patrimonial — é suficiente para demonstrar a alegada insuficiência de recursos para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos.

4. A análise do extrato bancário e do balanço patrimonial revela movimentações financeiras de elevado valor e ativo total superior a oito milhões de reais, evidenciando a capacidade econômica da parte.

5. A existência de recuperação judicial em curso, da pessoa jurídica do Agravante, não implica, por si só, em presunção de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no julgado, argumentando que “
informou sua atual situação financeira e demonstrou, através de documentos como declaração de imposto de renda, extrato de conta corrente e balanço patrimonial, seu real ativo e, principalmente, seu passivo financeiro
” -

sic.

Afirma que a omissão consiste na “
falta de apreciação no tocante ao passivo financeiro do embargante, onde resulta um saldo negativo de R$ 5.665.279,16
” – sic.

Argumenta que não houve confronto entre a receita bruta e as despesas de custeio da atividade rural, consignando ainda que vem sofrendo prejuízo financeiro de grande monta.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado, provendo o Agravo de Instrumento para deferir a justiça gratuita.

Contrarrazões (ID 304647372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no presente recurso, do seguinte modo:

“(...)Em análise do caso em questão, verifica-se que o Agravante alega situação de hipossuficiência, juntando aos autos extratos bancários, declaração de imposto de renda, balanço patrimonial e documentos de comprovação de dividas existentes.

Contudo, ao analisar o extrato bancário ID. 278140388, e seu balanço patrimonial ID. 278140399, constata-se que o Agravante além de realizar transações bancárias de grande monta, possui um ATIVO TOTAL superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Ademais, em sua declaração de imposto de renda ID.278140386, consta que no exercício de 2024 restou apurado receita bruta total que supera R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), confira-se:

(imagens)

Assim, observa-se que o conjunto probatório mencionado diverge da alegada hipossuficiência econômica, circunstância que, por si só, afasta a concessão do benefício almejado.

Com efeito, é sabido que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Destarte, verifico que o Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício. (...)”
– sic com destaques.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer omissão a ser sanada, mas, o que pretende a Embargante, é a reanálise e rediscussão da matéria já decidida, com nova valoração das provas produzidas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
a Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025